Tribunal: TJSP
Processo: 2338638-92.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão e erro material no julgamento de Agravo de Instrumento – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da solução atribuída à lide – Inconsistência na tira de julgamento igualmente não verificada – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.